Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. LICENÇAS. CONTRAFAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESPESAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A reprodução não autorizada de programas de computador, sem as respectivas licenças, configura contrafação e enseja o dever de indenizar, arts. 5o, inc. VII, e 102 da Lei 9.610/98.
II – Na vistoria técnica judicial realizada no estabelecimento comercial da ré, que foi deferida em ação de produção antecipada de provas, ficou demonstrada a utilização irregular de programas de computador de titularidade da autora e a consequente violação aos seus direitos autorais, a qual não é excluída pela posterior aquisição dos produtos licenciados.
III – O arbitramento da quantia indenizatória deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Diante da sucumbência, deve a ré arcar também com o pagamento das custas processuais e dos honorários periciais da ação de produção antecipada de provas.
V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
VI – Apelação da ré desprovida. Recurso adesivo da autora provido.